Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730101-77.2018.8.07.0001 APELANTE: AM MOTORS EIRELI, MAURO CAMPOS DE OLIVEIRA JUNIOR, ANDRESA PARENTE DAMASIO APELADO: ANDRE OLIMPIO DE PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação contra r. sentença (Id. 18635211) que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar a primeira e quarta Rés a transferirem o veículo objeto da lide para o nome do Autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária. Ainda deverão quitar eventual saldo devedor do veículo perante a credora fiduciária para que seja promovida a baixa do gravame, bem como os débitos relacionados ao veículo e originados até a data da tradição. Quanto ao Autor, a r. sentença o condenou a pagar à primeira Ré, no prazo de 30 (trinta) dias, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido pelo INPC, a partir do vencimento das cártulas que foram objeto de oposição. Depreende-se dos autos que, após a interposição da Apelação, as Apelantes juntaram petição (Id. 18635232) alegando a perda do objeto da ação em razão de a transferência do veículo já ter sido realizada, bem como quitados os débitos. Pugnam, ainda, pela condenação do Autor por litigância de má-fé, nos termos do art. 142 do CPC, sob o argumento que “foi constato que houve a transferência de propriedade para o nome do autor na data de 09/10/2019 e que houve baixa no gravame na data de 02/03/2018, conforme documentos novos anexos e nada foi informado pelo autor a este Juízo, ao contrário continuou a pretensão sem informar que as pretensões do processo já haviam sido satisfeitas, o que denota má fé do autor.” Em resposta à petição Id. 18635241, o Apelado afirma que a transferência do veículo não era o único pedido da demanda e, por essa razão, não houve a perda do objeto. Enfatiza, ainda, no que se refere à quitação do veículo, que “o valor pago pelo Requerente excedeu ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Muito embora tal questionamento não tenha sido objeto de recurso de Apelação, a situação afasta qualquer imputação de litigância de má-fé no tocante a continuidade da demanda após a transferência do veículo.” Decido. Da análise dos documentos juntados pelos Apelantes (Id. 18635233 – 18635234) nota-se que, de fato, houve a perda do objeto da ação da prolação da sentença. Logo, a Apelação Id. 18635228 não tem mais razão de subsistir. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ainda destaco que não procede a alegação dos Apelantes de que a conduta do Apelado em não comunicar nos autos que já havia sido realizada a transferência do veículo e quitação dos débitos configura litigância de má-fé. Ocorre que nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão contra texto expresso da lei ou fato incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo, provoca incidente manifestamente infundado ou interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório. Na lição de Nélson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade, o litigante de má-fé “é a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito (...).”[1] Assim, para a condenação por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária, o que não ficou evidenciado no presente caso. Portanto, na espécie, não há motivo para impor multa por litigância de má-fé. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, pela perda superveniente do interesse recursal. Indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. Publique-se e intimem-se. [1] NERY JUNIOR, Nélson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a edição –São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 184. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora